Tribunal: TJSP
Processo: 1016180-26.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega que seu veículo foi atingido na parte traseira por automóvel conduzido pelo réu. Pleiteia indenização por danos materiais e lucros cessantes.
2. Sentença de improcedência.
3. Apelação da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega que seu veículo foi atingido na parte traseira por automóvel conduzido pelo réu. Pleiteia indenização por danos materiais e lucros cessantes.
2. Sentença de improcedência.
3. Apelação da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para caracterizar a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Para a configuração da responsabilidade civil no contexto de acidente de trânsito, faz-se necessária a demonstração clara do nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o evento danoso. No caso, as versões apresentadas pelas partes nas peças iniciais são unilaterais e conflitantes. Boletim de ocorrência baseado em relato unilateral, sem croqui ou dados técnicos elucidativos. Fotografias do local do acidente não permitem atribuição segura de responsabilidade. Ausente a produção de prova testemunhal ou outros elementos capazes de corroborar a versão da autora. Assim, a prova produzida não é suficiente para esclarecer a real dinâmica do acidente e tampouco para imputar a culpa à parte ré. Requerente que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, I, do C.P.C. Inexistência do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.